Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS REDUÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ESCASSEZ FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Deve ser mantida a decisão que posterga a redução de alimentos à dilação probatória, porquanto não restou eficazmente demonstrada a insuficiência financeira do alimentante que apresentou gastos de alto valor com despesas não essenciais, destoantes da alegada escassez financeira.
2. A redução do valor da pensão em mais de 50% afetará o orçamento das alimentadas, devendo-se postergar a possível redução após a dilação probatória quando o magistrado obterá elementos acerca da real capacidade contributiva daquele que a pleiteia.
3. Negou-se provimento ao recurso.